Tribunal: TJSP
Processo: 2253971-08.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos autorizadores, a carência de fundamentação idônea e a ocorrência de excesso de prazo, salientando que a paciente possui filho menor de 12 anos de idade. Inviabilidade. Não se verifica o aludido excesso de

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos autorizadores, a carência de fundamentação idônea e a ocorrência de excesso de prazo, salientando que a paciente possui filho menor de 12 anos de idade. Inviabilidade. Não se verifica o aludido excesso de prazo na duração da segregação cautelar da paciente, a qual se estende por, aproximadamente, quatro meses, porquanto o magistrado de origem vem adotando as diligências necessárias ao regular andamento processual, salientando-se que já foi agendada audiência de instrução e interrogatório para 18.11.2025. Vislumbra-se que o juízo a quo tem reavaliado frequentemente a necessidade de manutenção da prisão preventiva, nos moldes determinados pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, ressaltando-se, ademais, que, para apurar a ocorrência de excesso de prazo, devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva da paciente, com fulcro na garantia da ordem pública, em razão da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (total aproximado de 2,41 kg entre maconha e cocaína), além de uma arma de fogo com numeração suprimida, elementos esses sinalizadores da periculosidade por ela apresentada, tornando insuficiente a prisão domiciliar ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. O fato de a paciente ter um filho menor de 12 anos de idade, por si só, desacompanhado de elementos concretos que comprovem a real dependência do infante, não é suficiente a autorizar a prisão domiciliar ou a fixação de cautelares diversas. Mera reiteração de semelhante pleito recentemente denegado por esta 16a Câmara Criminal. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.